Tribunal: TJBA
Processo: 8018673-43.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018673-43.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISABELLE SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, HENRIQUE BURIL WEBER

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS REITERADOS NO CÂMBIO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais e extinguiu o pedido de restituição do valor do bem por perda de objeto, sob o fundamento de ausência de comprovação do vício e impossibilidade de realização de prova pericial em razão da alienação do veículo no curso da ação. A autora sustenta que o automóvel, adquirido em 2017, passou a apresentar defeitos recorrentes no câmbio a partir de outubro de 2020, sendo submetido a sucessivos reparos que ultrapassaram o prazo legal de 30 dias sem solução definitiva, o que enseja a responsabilização solidária das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer se a venda do veículo no curso da ação impede o reconhecimento do vício diante do conjunto documental produzido; e (iii) determinar se a extrapolação do prazo de 30 dias para reparo, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, e a reiteração dos defeitos configuram danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a decisão saneadora que indeferiu audiência de instrução não foi oportunamente impugnada, operando-se a preclusão, além de a controvérsia fática ser comprovável por prova documental suficiente.

4. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

5. Constata-se, pelas ordens de serviço emitidas pelas próprias rés, que o veículo permaneceu imobilizado por período superior a 60 dias entre a primeira reclamação (05/10/2020) e a substituição do câmbio (11/12/2020), caracterizando descumprimento do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC.

6. Aplica-se o entendimento do STJ de que, em caso de sucessivas manifestações do mesmo vício, o prazo de 30 dias é contado de forma corrida, sem reinício a cada retorno do bem à assistência técnica.

7. Reputa-se irrelevante a alienação do veículo para fins de improcedência do pedido, pois o robusto acervo documental comprova a existência e a reiteração do vício, bem como a ineficácia dos reparos realizados.

8. Reconhece-se o dano material correspondente à quantia de R$ 640,00 despendida com locação de veículo automático, diante da inadequação do carro manual disponibilizado em comodato, configurando dano emergente decorrente da privação do uso do bem.

9. Configura-se dano moral, pois os defeitos graves e reiterados em veículo novo, a frustração da legítima expectativa de qualidade e segurança, as sucessivas idas à concessionária e a prolongada indisponibilidade do automóvel ultrapassam o mero dissabor contratual e atingem direitos da personalidade.

10. Fixa-se a indenização por dano moral em R$ 10.000,00, mediante aplicação do método bifásico adotado pelo STJ, observando-se a gravidade do dano, as peculiaridades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8018673-43.2020.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,

ISABELLE SANTOS RIBEIRO
, e, como apelado,
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e
O
utros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)